Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. QUESITOS. APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO SUBJETIVO DAS PARTES.
1. Conforme preleciona artigo 465, § 1o, III, do Código de Processo Civil, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, apresentar os quesitos.
2. Não cabe ao juiz indeferir a apresentação dos quesitos a serem formulados pelas partes a partir da nomeação do perito, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que se trata de prerrogativa de direito subjetivo das partes a apresentação de quesitação, sempre que determinada a realização de prova pericial.
3. Recurso conhecido e provido.